Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar à autora o valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), representado nos títulos indicados na inicial, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva do réu; (ii) denunciação à lide; e (iii) vício de consentimento (coação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever de a recorrente enfrentar a inexatidão da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos.
5. O autor sustentou na inicial que o réu emitiu duas cártulas de cheque, totalizando R$21.000,00 (vinte e um mil reais), devolvidas pelo motivo 21 (sustação da ordem de pagamento). A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do réu e de denunciação à lide, assim como a tese de vício de consentimento, nos seguintes termos: “as conversas entabuladas entre as partes e juntadas aos autos (ID 232305827), ainda que possam ter conteúdo ofensivo à honra (xingamentos e pressão), foram travadas após (16/05/2024), quando a emissão dos títulos de crédito que se deu em 30/03/2024, não se prestando, portanto, para comprovar a suposta ilegalidade ocorrida no ato de assinatura das cártulas de cheque.”
6. Em suas razões recursais, no entanto, o réu repete e reproduz os termos da contestação, deixando de enfrentar os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida.
7. Destarte, em face da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o presente recurso não deve ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; e Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. O juízo de origem nomeou advogada dativa ao réu, para fins de interposição do recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. A peça processual apresentada, no entanto, não foi conhecida porque não impugnou os fundamentos da sentença, de forma que é indevida a fixação de honorários. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1983064, 0705125-39.2024.8.07.0019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2025; Acórdão 1982961, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; e Acórdão 1983064, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.